Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, §2o, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de penhora de 10% do salário líquido do recorrente para satisfação de dívida não alimentar.
2. O recorrente alegou omissão quanto ao Tema 1.230 do STJ, que trata da aplicação do §2o do art. 833 do CPC mesmo quando a renda do devedor é inferior a cinquenta salários mínimos.
3. Requereu: (i) suspensão dos efeitos da penhora até julgamento do Tema 1.230; (ii) reforma do entendimento para condicionar a penhora à decisão definitiva do STJ; e (iii) devolução dos valores penhorados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao Tema 1.230 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos efeitos da penhora até o julgamento do referido tema; e (iii) verificar se é devida a devolução dos valores penhorados.
III – RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois a alegação de ausência de vício confunde-se com o mérito.
6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos.
7. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a matéria, não havendo omissão a ser sanada.
8. A determinação de suspensão dos processos em razão do Tema 1.230 do STJ aplica-se apenas a recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo recursos ordinários.
9. A decisão embargada analisa de forma clara e fundamentada a possibilidade de penhora de parte do salário, com base na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, preservando o mínimo existencial do devedor.
10. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que as questões essenciais tenham sido enfrentadas.
11. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois não se evidenciou caráter manifestamente protelatório nos embargos.
IV – DISPOSITIVO E TESE 12. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Indeferido o pedido de aplicação de multa.
Tese de julgamento: "1. A suspensão dos processos em razão do Tema 1.230 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando as questões essenciais foram enfrentadas."
Dispositivos relevantes citados: art. 833, §2o, do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 1.026, §2o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019